Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DE PAULA MELLO SERVIÇOS EM TECOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI contra decisão do douto Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos no 0710050- 34.2017.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora de parte de verba salarial.
3. O agravante requer, liminarmente, a reforma da decisão, determinando efeito suspensivo ao recurso, e, ao fim, seja confirmada a tutela antecipada, para que seja desconstituída a penhora deferida na origem.
4. Decisão de ID 35540662 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo em ID 36384958.
6. A regra da impenhorabilidade do salário, art. 833, IV, do CPC, é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (REsp 1184765/PA, Tema 425). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.
7. Decerto, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos, proventos e soldos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida, se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poder-se-ia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, estimulando-se a não observância dos negócios jurídicos assumidos voluntariamente.
8. Nesse ínterim, considerando que sequer foi comprovado que a constrição, no ponto, afetaria a subsistência do agravante, mantém-se a decisão agravada, em seus exatos termos.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.